Tribunal: TJSP
Processo: 1088973-75.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – Os embargos de declaração devem observar os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1088973-75.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUCIANO IUDICE RAFAEL, é embargado BWS CONSULTORIA MÉDICA
EDUCACIONAL S/S LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088973-75.2018.8.26.0100/50000
2
VOTO No: 35921
EDCL.No: 1088973-75.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : LUCIANO IUDICE RAFAEL
EBDA. : BWS CONSULTORIA MÉDICA EDUCACIONAL LTDA.
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

OBSCURIDADE
Os embargos de declaração devem
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art.
1.022 do NCPC Hipótese em que o embargante pretende, em
verdade, o reexame da matéria
Vedação
Omissão,
contradição e obscuridade inocorrentes
Embargos de
declaração rejeitados.”
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 301/307, que, por
votação unânime, afastada a preliminar, negou provimento
ao apelo.
Sustenta que há omissão e obscuridade no v.
acórdão. Aduz que houve cerceamento de defesa. Afirma que
o curso de pós graduação em dermatologia não é reconhecido
pelo Conselho Federal de Medicina e Sociedade Brasileira
de Dermatologia. Afirma que foi coagido pelo magistrado a
quo a alterar o valor da causa, sob pena de extinção da
ação. Requer o acolhimento dos embargos, para que sejam
sanadas os vícios (fls. 02/04 dos autos em apenso).
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
“Curso de Processo Civil”, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Inocorre em omissão relevante toda e
qualquer
decisão
que
esteja
fundamentada
de
forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de
jurisprudência formada a partir do incidente de resolução
de demandas repetitivas e de assunção de competência
perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088973-75.2018.8.26.0100/50000
3
I).”.
Na espécie, não há vícios no v. acórdão.
As alegadas omissão e obscuridade inexistem
no v. aresto.
Toda
a
matéria,
bem
como
todos
os
dispositivos legais mencionados e todas as alegações das
partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo v.
acórdão.
O decisum é claro no sentido de afirmar
que: “A preliminar de cerceamento de defesa não comporta
acolhida. A prova presente nos autos era suficiente ao
julgamento do feito, inexistindo justificativa para maior
dilação probatória. Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 330, inciso I, do CPC/1973: 'O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I- não houver necessidade de
produção de outras provas'. Theotônio Negrão e José
Roberto F. Gouvêa, em nota de rodapé no 2b ao art. 330, do
CPC/1973, dizem que 'constantes dos autos elementos de
prova documental suficientes para formar o convencimento
do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-
AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram
provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472)'. No presente caso,
possível o julgamento da lide, no estado em que se
encontrava, sem a produção de demais provas, nos termos do
art. 355, inciso I, do NCPC, visto que os documentos
juntados aos autos possibilitavam ao juízo de 1o grau o
pleno conhecimento dos fatos e da matéria em discussão,
não havendo que se falar em qualquer cerceamento de defesa
pela não produção de outras provas. (...) Evidente que a
existência de notícias acerca de investigação de irregularidade dos cursos ministrados, por si, não evidencia a inadequação do service prestado pela
requerida, tampouco é suficiente para comprovar o baixo
nível técnico da pós-graduação oferecida pela instituição.
Note-se que a União (por meio de seus órgãos e
Ministérios) é a responsável por 'autorizar, reconhecer,
credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os
cursos das instituições de educação superior e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088973-75.2018.8.26.0100/50000
4
estabelecimentos do seu sistema de ensino' (artigo 9o, IX,
da Lei no 9.394/96) e, no caso, a instituição mantida pela
requerida foi avaliada pelo MEC/INEP, com reconhecimento
de 'perfil de qualidade suficiente' (fls. 129). Ademais,
os serviços prestados ('serviços educacionais sob a
modalidade de curso de pós-graduação latu sensu, em nível
de especialização em Medicina Estética e Dermatologia'

fls.
19
e
118)
são
adequados
para
os
fins
que
razoavelmente deles se espera (conferir ao aluno o título
de especialista pós-graduado em dermatologia), o que não
se confunde com residência médica (ou equivalência com
residência médica). Registro, por oportuno, que não
caracterizada a propaganda enganosa, pois o serviço que a
requerida se dispôs a prestar coincide com aquele
prestado, enunciado na cláusula 1a dos 'contratos de
prestação de serviços educacionais' de fls. 19/22 e
118/121, não se demonstrando a existência de qualquer
outra oferta publicitária não coincidente com o serviço
prestado. Por fim, evidente que não houve alteração
unilateral do preço. Na realidade, o autor matriculou-se,
inicialmente, no curso de pós-graduação em medicina
estética,
com
mensalidade
estipulada
no
valor
de
R$2.807,00 e, ao depois, matriculou-se no curso de pós-
graduação em dermatologia, com mensalidade estipulada no
valor de R$4.270,00. Trata-se de serviços diferentes, o
que autoriza a cobrança de valores díspares, sem que isso
configure obrigação iníqua, capaz de gerar desvantagem
exagerada ao consumidor. Assim, considerando a validade
dos contratos e a licitude da conduta da requerida,
incabível sua condenação à devolução das parcelas pagas,
ou ao pagamento de danos patrimoniais (sequer especificados) ou morais.' (fls.
253/254).
'Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Em razão
sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários
advocatícios do(s) patrono(s) da requerida, que, com
fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
fixo em 10% do valor da causa (a que se atribuiu o valor
de R$90.982,00).” (fls. 254/255). Uma vez que a r.
sentença foi proferida e publicada quando já em vigor o
NCPC, tendo em vista o trabalho adicional realizado em
grau de recurso, majora-se os honorários advocatícios, nos
termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da
causa.” (fls. 303/307).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088973-75.2018.8.26.0100/50000
5
Não se olvide, inclusive, que a alegação do
embargante de que foi coagido pelo magistrado a quo a
alterar o valor da causa, sob pena de extinção da ação,
não poderia ser apreciada por este Relator, vez que não
suscitada nas razões do apelo.
Pretende o embargante, em verdade, sob as
vestes da omissão e da obscuridade, que os embargos sejam
acolhidos com efeitos infringentes, sem observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC
(obscuridade,
contradição
e
omissão).
A
verdadeira
intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659,
RT
527/240,
JTA
103/343)”.
Pretende
o
embargante
a
alteração
do
julgado. O inconformismo do recorrente, contudo, não pode
ser veiculado por meio de embargos de declaração.
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão do embargante, e não a apreciação de eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a hipótese é de
rejeição dos embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator